Tribunal: STF
Processo: ARE 1412339
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
EMENTA



     DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO. PERDA DO OBJETO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    1. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, a decisão do Superior Tribunal de Justiça, com trânsito em julgado, que, ao julgamento do recurso especial, determina o retorno dos autos ao Juízo de origem para que realize novo julgamento, prejudica o exame do recurso extraordinário concomitantemente interposto, em razão da perda superveniente do seu objeto. 



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.